Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700053-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ MARIA MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Após a prolação de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 22649996), a agravada ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP (ADTER) veio ao feito informar que, nos autos de origem, sobreveio sentença na qual se reconheceu a quitação dos honorários questionados no presente agravo de instrumento. Afirma, assim, que o pagamento dos honorários é ato incompatível com o direito de recorrer; e, por essa razão, sustenta que o recurso perdeu o objeto, visto que impugna exatamente os honorários relativos ao cumprimento de sentença, em razão de posterior gratuidade de justiça concedida ao executado/agravante pelo Juízo a quo (ID 22855239). Assim, em respeito ao artigo 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que se manifeste quanto ao pedido de extinção do recurso, por aparente perda superveniente do objeto, em 10 dias, visto que patrocinado pela Defensoria Pública. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 02 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator